Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FIANÇA. ACORDO. FALTA DE ANUÊNCIA DOS FIADORES. NOVO CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO. FORÇA VINCULANTE. RESTRIÇÃO. PARTES INTERVENIENTES. CONTRATO PRIMEVO. MODIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DOS FIADORES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. - A decisão objurgada está fundamentada na falta de anuência dos fiadores ao acordo celebrado entre locador e locatário e homologado judicialmente. De igual modo, os fiadores não teriam garantido o cumprimento da prestação no novo contrato celebrado.
2. -A doutrina ensina que a força vinculante dos atos e negócios jurídicos está restrita às partes que nele intervieram. Diante da modificação de elementos essenciais do contrato primevo, para a manutenção da obrigação dos fiadores no novo acordo entabulado era necessária a participação daqueles, porquanto a vontade é elemento essencial na formação dos contratos.
3. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.